Tribunal: TJSP
Processo: 2254255-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu a penhora de 30% sobre o faturamento líquido da executada-agravante. Possibilidade da penhora sobre o faturamento. Inteligência do art. 835, inciso X do CPC. Inadmissível a escolha do modo menos gravoso ao devedor, se este obstar a efetivação dos princípios da celeridade e efetividade da tutela jurisdicional. Parágrafo único do art. 805 que atribui ao

Ementa:
Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu a penhora de 30% sobre o faturamento líquido da executada-agravante. Possibilidade da penhora sobre o faturamento. Inteligência do art. 835, inciso X do CPC. Inadmissível a escolha do modo menos gravoso ao devedor, se este obstar a efetivação dos princípios da celeridade e efetividade da tutela jurisdicional. Parágrafo único do art. 805 que atribui ao devedor o ônus de indicar outros meios menos onerosos e mais eficazes. Penhora de 5% do faturamento líquido da empresa, em aplicação ao princípio da menor onerosidade.

Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254255-26.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA., são agravados ADAIL
ALEXANDRE e MIRELLA VECCHIATI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254255-26.2019.8.26.0000 -Voto no 26744 – GUARULHOS - DJFM
2
VOTO No: 26744
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2254255-26.2019.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS
ORIGEM: 10a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: LINCOLN ANTONIO ANDRADE DE MOURA
AGTE.: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA.
AGDOS.: ADAIL ALEXANDRE E OUTRO
Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu a penhora de
30% sobre o faturamento líquido da executada-agravante.
Possibilidade da penhora sobre o faturamento. Inteligência do
art. 835, inciso X do CPC. Inadmissível a escolha do modo
menos gravoso ao devedor, se este obstar a efetivação dos
princípios da celeridade e efetividade da tutela jurisdicional.
Parágrafo único do art. 805 que atribui ao devedor o ônus de
indicar outros meios menos onerosos e mais eficazes. Penhora
de 5% do faturamento líquido da empresa, em aplicação ao
princípio da menor onerosidade.
Agravo parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão,
digitalizada às fls. 61/62 (autos originários), que determinou a penhora de 30% sobre o
faturamento líquido da agravante. Esta decisão foi objeto de embargos de declaração
rejeitados (fls. 73/74 dos autos originários).
A agravante sustenta, em síntese, considerando terem sido
encontrados bens através do sistema Renajud, a caracterização de violação à ordem de
preferência estabelecida pelo artigo 835, assim como a necessidade de observância ao
artigo 805, ambos do Código de Processo Civil.
Afirma a excepcionalidade da medida em questão, que somente
poderia ser determinada, desde que não comprometesse a atividade empresarial, na
hipótese de não serem encontrados outros bens passíveis de penhora, o que sequer foi
tentado.
Pleiteia a antecipação da tutela recursal e o deferimento da justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254255-26.2019.8.26.0000 -Voto no 26744 – GUARULHOS - DJFM
3
gratuita.
Recurso processado com parcial concessão de efeito suspensivo,
apenas para reduzir a penhora para montante equivalente a 5% do faturamento líquido da
agravante (fls. 225/226), ausente resposta (cf. certidão de fl. 233).
É o relatório.
A penhora sobre o faturamento encontra fundamento no inciso X
do artigo 835 do Código de Processo Civil.
Na sistemática processual vigente, pode-se concluir que a ordem
estabelecida pelo mencionado artigo 835 é apenas preferencial, tendo em vista o disposto
em seu § 1o (“é prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz nas demais hipóteses,
alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto”),
assim como no artigo 829, § 2o, Código de Processo Civil, que atribui ao exequente a
faculdade de indicar os bens a serem penhorados, ressalvando a possibilidade de o
executado indicá-los desde que demonstre que a “constrição proposta lhe será menos
onerosa e não trará prejuízo ao exequente”.
Por outro lado, o princípio da menor onerosidade, não afasta a regra
de que a execução é realizada no interesse do credor, cabendo ao Magistrado ponderar o
disposto no artigo 805 do Código de Processo Civil, com os princípios da celeridade e
efetividade da tutela jurisdicional. Não sendo admissível a escolha do modo menos gravoso
ao devedor, se este obstar a efetivação dos princípios acima mencionados.
Aliás, quando o executado suscitar que a execução deve ser
efetuada de modo menos gravoso, o parágrafo único, do mencionado artigo 805, lhe atribui
expressamente o ônus de “indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena
de manutenção dos atos executivos já determinados”.
No caso concreto, a penhora on-line restou infrutífera, de modo que
não foi possível localizar bens suficientes para a satisfação do crédito do exequente por
outros meios.
Saliente-se, conforme significativo entendimento jurisprudencial,
tem-se admitido a penhora de até 10% do faturamento bruto. E, no caso concreto, por ora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254255-26.2019.8.26.0000 -Voto no 26744 – GUARULHOS - DJFM
4
considero viável a redução da penhora para o equivalente a 5% do faturamento líquido de
modo que tal percentual está em consonância com o princípio da menor onerosidade e não
inviabiliza a atividade empresarial desenvolvida.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
PENHORA.
PREFERÊNCIA LEGAL. Tentativa de bloqueio de recursos financeiros
da agravante frustrada. A falta de dinheiro em conta é demonstração de
que a ordem estabelecida pelo art. 835 do CPC foi observada. Competia
ao devedor indicar outros bens antecedentes passíveis de penhora, o que
não foi feito. PENHORA DE FATURAMENTO. Penhora sobre o
faturamento no valor mensal de 30% da receita. Percentual excessivo e
põe em risco a atividade econômica explorada pela sociedade. Art. 866
do CPC. Penhora reduzida para 5% do faturamento bruto mensal da
pessoa jurídica. Decisão reformada. Recurso provido em parte.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2053491-24.2019.8.26.0000; Relator
(a): Hamid Bdine; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro Central Cível - 8a Vara Cível; Data do Julgamento:
23/04/2019; Data de Registro: 23/04/2019).
Cumprimento de sentença. Penhora do faturamento da empresa
devedora. Possibilidade (§ 3o do art. 655-A do CPC/73). Similitude, de
resto, com a penhora de dinheiro, primeira na ordem legal (art. 655, I,
do mesmo Código). Decisão que isto deferiu, todavia, reformada, para
reduzir-se o percentual a ser penhorado, de 10% para 5% da receita
bruta, em aplicação do princípio da menor onerosidade (Código Buzaid,
art. 620; NCPC, art. 805, "caput"). Agravo de instrumento da devedora
provido em parte.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2043493-37.2016.8.26.0000; Relator
(a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado;
Foro de Araraquara - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 05/09/2017;
Data de Registro: 05/09/2017).

Posto isto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, para permitir a constrição no montante equivalente a 5% do faturamento líquido
até o pagamento do débito.
COELHO MENDES
Relator